Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489 DO CPC. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
2. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso da autora parcialmente conhecido.
3. Para sua adequada compreensão, a decisão judicial deve ser considerada em sua integralidade e com exame das correlações diretas e indiretas dos fundamentos adotados pelo julgador com aqueles arguidos pelas partes, os quais, ainda que não abordados expressamente, podem ser tidos como implicitamente rejeitados, ante a impossibilidade de sua harmonização com as teses expostas no decisum. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O Código de Defesa do Consumidor garante, como direito básico, além da proteção contra cláusulas contratuais abusivas, a possibilidade de revisão das prestações originalmente desproporcionais ou que se tornaram tais por fatos supervenientes, mostrando-se, em ambas as hipóteses, excessivamente onerosas ao consumidor.
5. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, ex vi do princípio pacta sunt servanda.
6. Não se discute a gravidade do cenário enfrentado por inúmeras famílias, com a perda de recursos financeiros em razão da situação de pandemia, mas da ausência de demonstração de qualquer violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato, não se pode falar de onerosidade excessiva, de modo a possibilitar a revisão do contrato.
7. O simples fato de apelante ter perdido a condição de adimplir a obrigação avençada não é apta a gerar situação superveniente excessivamente onerosa ou estabelecer prestação desproporcional, ou, ainda, gerar extrema desvantagem para a outra parte, em especial porque a família continua usufruindo do imóvel adquirido nos termos pactuado.
8. Preliminar suscitada de ofício de inadequação da via eleita. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.